Tribunal: TJES
Processo: 0000089-38.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-38.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. INAPLICABILIDADE DO CRIME PERMANENTE E DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), à pena de 7 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 200 dias-multa. A condenação se baseou na apreensão realizada no dia 19/11/2022, no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivacqua-ES, quando os policiais militares visualizaram o acusado dispensando uma sacola em um imóvel, utilizado para guardar entorpecentes, onde foram encontrados 112 pinos de cocaína, 02 tabletes de pasta base, sendo um médio e o outro pequeno, 01 porção pequena e 18 (dezoito) papelotes, também da mesma substância, além de 75 pedras de crack, 01 metralhadora municiada, 01 balança de precisão, e materiais para a embalagem dos entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a exclusão da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se os delitos descritos em processos distintos podem ser reconhecidos como crime permanente; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de decote da baliza “antecedentes”, tem-se que a condenação por fato anterior (11/09/2018), ao delito descrito na denúncia (19/11/2022), ainda que com trânsito em julgado posterior (04/09/2023), pode ser considerada para negativar referido vetor, conforme entendimento consolidado do STJ. (REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Em relação ao pleito de reconhecimento do crime permanente, constata-se que são três delitos distintos, todos por tráfico de drogas, apurados em ações penais individuais, e que foram praticados em datas diversas (19/11/2022, 30/11/2022 e 29/03/2023), além de não possuírem circunstâncias fáticas similares, de modo que não é possível reconhecer o prolongamento do ato consumativo, unificando-se as infrações em um único ilícito, e aplicando, apenas, uma reprimenda.

No que se refere a pretensão de aplicação da continuidade delitiva (art. 71, do CP), não restou comprovada a similaridade de tempo, lugar e modo de execução, além de unidade de desígnios, cujos elementos fáticos demonstram a prática reiterada de crimes autônomos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000089-38.2023.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
MATHEUS RISSI DE ABREU
,
contra a r. sentença (id 12849685), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, condenando-o pela prática do
crime de tráfico de drogas, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, inc. IV, de Lei nº 11.343/06),
às penas de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 200 (duzentos) dias-multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 19 de novembro de 2022, policiais militares receberam informações, de que uma facção criminosa, estaria utilizando uma casa localizada no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivacqua-ES, para estocagem de drogas, e que o responsável seria o réu MATHEUS.

Ao chegaram no local, os policiais avistaram o acusado MATHEUS, deixando a residência com uma sacola, tendo ele empreendido fuga ao avistar a viatura policial, momento em que dispensou a referida sacola no chão, e empreendeu fuga.

Em buscas pelo imóvel, que estava aberto, os policiais localizaram a sacola e os materiais dispensados pelo denunciado, apreendendo
112 (cento e doze) pinos de cocaína
,
01 (um) tablete médio de pasta base e 01 (um) tablete pequeno não fracionado
, da mesma substância,
além de 01 (uma) porção pequena e 18 (dezoito) papelotes, também de cocaína
.

Os policiais também apreenderam
75 (setenta e cinco) pedras de crack
,
01 (uma) metralhadora
,
com 12 (doze) munições intactas e 03 (três) picotadas
,
01 (uma) balança de precisão
,
além de materiais para a embalagem dos entorpecentes
.

Registro que a defesa
não questiona a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, insurgindo-se, tão somente, quanto a dosimetria da pena.

N
o que se refere ao
pedido de
decote da baliza “antecedentes”
, na fase do art. 59, do CP, tenho que deve ser mantida a sua negativação, já que o denunciado foi condenado no processo nº 0000690-20.2018.8.08.0060, também por tráfico de drogas, por fato anterior ocorrido em 11/09/2018, ao delito descrito na denúncia desta ação penal, praticado em 19/11/2022, mas com trânsito em julgado posterior, em 04/09/2023.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do
STJ:

“(...) 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base
.(...)” (grifo nosso)(REsp n. 2.149.260/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 17/12/2024,
DJEN de 23/12/2024.)

Prosseguindo, q
uanto ao p
leito
de reconhecimento do crime permanente
, na última fase dosimétrica, destaco que nesta demanda os fatos ocorreram em 19/11/2022, com apreensão de diversas drogas, materiais para preparo e embalagem, além de uma arma de fogo, sendo certo que os policiais militares não conseguiram efetuar a prisão do réu, em razão da sua fuga.

No processo nº 5000464-51.2023.8.08.0060 (segunda ação penal), o acusado foi denunciado e condenado por tráfico de drogas, pois no dia 30/11/2022, no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivacqua-ES foi visto pelos policiais militares, arremessando uma sacola, contendo 323 (trezentos e vinte e três) pinos de cocaína, 02 (dois) papelotes da mesma substância e 08 (oito) porções de crack, e também não foi preso pela guarnição, já que conseguiu fugir.

Na ação penal nº 0000045-19.2023.8.08.0060 (a terceira), o réu foi preso em flagrante delito, no dia 29/03/2023, no mesmo endereço acima, já que foram apreendidos na sua residência, 07 (sete) pinos de cocaína, 10 (dez) buchas da mesma substância, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) arma de fogo, calibre 22, quando do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, pelos policiais militares, sendo certo que neste processo, também foi condenado pelo delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, constato que são três delitos distintos, praticados em datas diversas, e que não possuem circunstâncias fáticas similares, não havendo possibilidade de reconhecer o prolongamento do ato consumativo, unificando-se as infrações, e aplicando, apenas, uma única reprimenda.

Até porque, a prática reiterada do delito de tráfico de drogas pelo réu, que responde a diversos processos, não caracteriza um único ilícito penal, como quer fazer crer a defesa.

Por fim, também
entendo que não é possível

aplicação da continuidade delitiva
(art. 71, do CP),
em relação aos crimes citados, já que praticados em condições distintas de tempo, lugar e modo de execução, inexistindo unidade de desígnios, sendo certo que o fato subsequente, não é continuidade do anterior.

Pelo exposto, na esteira o parecer da Procuradoria de Justiça (id 13095060),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.